Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-50.2023.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000917-50.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Desobediência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO ROBIS DOS SANTOS - CPF: 104.479.591-31 (APELANTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA SIQUEIRA PEREIRA PINTO - CPF: 061.307.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA SIQUEIRA PEREIRA PINTO - CPF: 061.307.461-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ÍMPETO DE AMEDONTRAR O OFENDIDO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO QUE NÃO DEMANDA A OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO ATESTADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

01.
Para configuração do delito de ameaça, é suficiente que a conduta tenha capacidade de constranger a vítima e que o autor possua consciência dessa capacidade, não importando se este estava ou não disposto a cumpri-la.

02.
No caso concreto, ficou devidamente demonstrado pelo conjunto fático-probatório que o apelante, mediante gestos e palavras, ameaçou de morte o ofendido, enquanto portava um machado.

03.
O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça).

04.
Condenação mantida.

05.
Pleito de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo que merece acolhimento, em vista da omissão do juízo de origem.

06.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Diogo Robis dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal n.
1000917-50.2023.8.11.0022
, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos delitos de ameaça, embriaguez ao volante e desobediência, previstos, respectivamente, no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos artigos 306, § 2º
c/c
298, inciso III, ambos da Lei Federal nº 9.503/1997, e no artigo 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (id.
204936091).

O apelante foi absolvido da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei 3.688/41, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas

razões recursais,
o recorrente vindica

a sua absolvição do delito de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Caso a sentença seja reformada, pugna ainda pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 204936102).

Por derradeiro, o patrono do recorrente requer a fixação de honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista foi nomeado pelo Juízo
a quo
para atuar no curso da ação penal, bem como no recurso em tela.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
204936109
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios ao causídico nomeado (id.
211032693
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pela prática de vias de fato, previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com as incidências da Lei nº 11.340/2006, bem como pelo cometimento, em tese, dos delitos do artigo 147,
caput
, do Código Penal, artigo 306, § 2º
c/c
298, inciso III, ambos da Lei Federal nº 9.503/1997, e artigo 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo códex (concurso material), pelo seguinte contexto fático delituoso narrado na exordial acusatória:

“
FATO 01:

Segundo apurado, no dia 14 de julho de 2023, por volta das 23h30min, na residência situada na Travessa 14, Bairro Altos de Pedra Preta, neste município, DIOGO ROBIS DOS SANTOS praticou vias de fato contra Isabela Siqueira Pereira Pinto, sua companheira. Afere-se que Diogo e Isabela convivem maritalmente e na data dos fatos, durante discussão, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira desferindo-lhe um tapa na cabeça.

FATO 02:

No dia 14 de julho de 2023, por volta das 23h00min, nesta cidade de Pedra Preta, DIOGO ROBIS DOS SANTOS ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Felipe Alves Dissegna. Consta que Felipe Alves é vizinho do denunciado e sua companheira Isabela. Na data supramencionada, diante de ameaças e agressões perpetradas pelo seu companheiro (fato 01), Isabela pediu que Felipe acionasse a polícia, o qual atendeu o pedido. Ato contínuo, DIOGO ROBIS DOS SANTOS se apossou de um machado e ameaçou matar Felipe Alves Dissegna, dizendo que a vítima estava mexendo com bandido e que iria matá-lo, ocasião em que a viatura da polícia se aproximou e o denunciado empreendeu fuga.

FATOS 03 e 04:

No dia 14 de julho de 2023, por volta das 23h30min, neste Município e Comarca de Pedra Preta, DIOGO ROBIS DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação, expondo a perigo a segurança alheia, conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de Id. 123485619. Consta ainda dos autos que nas mesmas condições de tempo e local supramencionados, o denunciado DIOGO ROBIS DOS SANTOS desobedeceu ordem legal de funcionário público. Segundo apurado, diante dos crimes noticiados acima (fatos 01 e 02), a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, no entanto, o denunciado já havia empreendido fuga, a fim de evitar abordagem policial. Em diligências, a guarnição logrou êxito em localizar DIOGO ROBIS na condução da motocicleta Yamaha, cor vermelha, Placa NPO-1B30, ocasião em que deram ordens de parada ao denunciado, o qual empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo todo o Bairro Altos de Pedra Preta, dispensando pelo caminho celular, lata de cerveja e capacete, sendo interceptado pela guarnição após o pneu da motocicleta furar e perder o controle do veículo. Depreende-se que os policiais constataram que o condutor do veículo, DIOGO ROBIS DOS SANTOS, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (olhos avermelhados, exalando odor etílico, agressivo, etc.), bem como não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir, razão pela qual foi lavrado o uto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de Id. 123485619 e, posteriormente, o Auto de Prisão em Flagrante Delito de Id. 123485617 (...)
”(id. 204936019).

Regularmente processada a ação penal, o Juízo de 1ª instância absolveu o apelante da contravenção penal de vias de fato, julgando procedentes os demais delitos imputados na denúncia.

Inconformado com a condenação pelo crime de ameaça, o apelante sustenta em suas razões recursais: (i) a suposta ameaça foi causada pelo “
calor da emoção
”, de maneira que o mal injusto e grave seria iminente, não futuro; e (ii) não teve realmente a intenção de ameaçar a vítima, sendo “
sua atitude de perseguição”
mera “
ferramenta de intimidação
”, pois o ofendido teria violado a intimidade do casal ao filmar todo o ocorrido.

Dessa forma, conclui o recorrente que deve ser absolvido pelo fato não constituir infração penal, conforme preceitua o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inobstante
as razões expostas, o exame do conjunto fático-probatório angariado nos autos evidencia que o apelante ameaçou

a vítima
Felipe Alves Dissegna
de mal injusto e grave.

A materialidade e autoria do delito estão indubitavelmente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (id.
204938912)
, pelos Termos de Declaração da vítima e testemunhas, bem como pela prova oral judicializada, que confirmou integralmente os elementos de informação coletados na etapa inquisitiva.

O ofendido, ao ser ouvido pelo Juízo
a quo,
reiterou as declarações prestadas à autoridade policial, esclarecendo que estava na sua residência quando a testemunha/vítima
Isabela Siqueira Pereira Pinto
, então companheira do apelante, foi até o portão de sua casa e pediu que ele ligasse para a polícia, pois seu convivente a estaria ameaçando de morte.

Assim, esclarece que acionou a Polícia Militar, mas que antes da viatura chegar ao local, enquanto ele estava na companhia da sua mãe em frente à entrada do domicílio, a testemunha Isabela saiu e lhe avisou que não havia mais necessidade de chamar a polícia, ocasião em que disse que já havia entrado em contato com os agentes de segurança.

Explica que nesse instante o recorrente escutou que os policiais estariam a caminho e “
surtou
”, vindo em direção a sua casa portando um machado. Aduz que conseguiu correr para dentro de casa junto da sua mãe, mas que o apelante ficou batendo com machado no portão e o ameaçando de morte. O depoente ainda explanou que filmou o ocorrido para sua própria segurança (mídia audiovisual, id.
204936084 – pág. 1).

A testemunha
Isabela Siqueira Pereira Pinto
corroborou a versão da vítima nas duas fases da persecução criminal. Em Juízo, esclareceu que pediu para o vizinho contatar as autoridades, porém, na sequência, foi avisá-lo que não havia mais necessidade, pois o apelante iria embora. Contudo,
a depoente narra que a vítima a avisou que os policiais já estavam próximos e começou a filmar a confusão que se instalara, e que por isso o apelante pegou um machado e foi atrás do ofendido (mídia audiovisual, id.
204936084 – pág. 1).

No mesmo sentido, o policial militar
Marcos Antônio da Silva,
condutor da ocorrência
,
informou ao juiz sentenciante que a sua guarnição recebeu a ligação do ofendido relatando que o então suspeito estaria ameaçando sua companheira e
que

ele estava na posse de um machado. Explanou, ainda, que ao chegar ao local, se deparou com a vítima bastante amedrontada.

Questionado se chegou a ver o objeto utilizado para intimidar a vítima, esclareceu que este foi recolhido no local dos fatos, conforme consta no Boletim de Ocorrência (mídia audiovisual, id.
204936084 – pág. 1).

Interrogado em Juízo, o recorrente
Diogo Robis dos Santos
informou que pegou o machado para dar um “
susto
” na vítima Felipe, pois mesmo após conversar com ofendido e dizer que não havia necessidade de chamar a polícia, ele continuou filmando a situação.

Ademais, nega que tenha desferido golpes no portão da residência da vítima com o machado ou que tenha o ameaçado de morte (mídia audiovisual, id.
204936084 – pág. 2).

Diante do exposto, infere-se que a vítima
Felipe Alves Dissegna
retratou de maneira coerente e verossímil as ameaças proferidas pelo recorrente.

Nesse sentido, delineou que o apelante, inconformado com o fato de ele ter acionado a Polícia Militar a pedido de sua convivente e começado a filmar o imbróglio, pegou um machado para lhe intimidar e passou a proferir palavras que lhe causaram mal injusto e grave.

Além disso, sua versão encontra guarida nos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, sendo harmônico com os relatos das demais testemunhas, consoante elucidado no decorrer deste voto.

Já a negativa de autoria do apelante está isolada nos autos, pois conforme relatado pela vítima e pelas testemunhas, este atemorizou o ofendido com gestos e palavras, portando um machado, o que impossibilita o acolhimento da tese defensiva de que a intenção do recorrente seria apenas dar um “
susto
” no ofendido e que tal atitude foi motivada pelo “
calor do momento
”.

Nesse ponto, frisa-se que a doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(Bittencourt, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente, e que justamente a cólera do autor intensifica a potencialidade de sua conduta causar temor ao ofendido (
ibidem
,

p. 481).

Desta feita, observa-se que, no caso em comento, o apelante asseverou ao Juízo
a quo
que seu intuito foi intimidar a vítima ao pegar o machado, além de ter ficado comprovado nos autos que este se sentiu amedrontado com
a ação, cenário que impossibilita o acolhimento do pleito defensivo.

Além disso, quanto à alegação recursal de que, no caso concreto, “
a ameaça foi iminente e não futura
”, tal tese também não merece prosperar, uma vez que a ameaça é um crime formal, que se consuma quando a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico.

Ao encontro do entendimento colecionado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou anteriormente:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...). AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...) 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 437730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Asssis Moura, Sexta Turma, DJe 01/08/2018).

Assim, o referido delito só não estaria configurado se o agente tentasse cumprir, ou efetivamente realizasse sua promessa, hipótese na qual o crime passaria a constituir um meio para a prática de infração penal diversa, caso em que seria absorvido pelo crime fim, em prestígio ao princípio da consunção.

Entretanto, no presente processo, a ameaça realizada pelo apelante foi autônoma, concretizando-se no exato momento em
que a vítima o viu vindo em sua direção na posse de um machado, dizendo que iria matá-lo.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição do apelante por ausência de tipicidade da conduta, pois restou devidamente demonstrado que sua conduta amolda-se ao delito de ameaça imputado na peça inaugural.

Por conseguinte, o pleito de substituição da sanção de reclusão por pena restritiva de direitos resta prejudicado, ante a vedação legal prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal, já que se trata de crime praticado com grave ameaça à pessoa.

No caso, o agente ameaçou de morte a vítima, enquanto portava um machado, não se tratando de ameaça de menor gravidade que afaste a vedação prevista no mencionado verbete (STJ,
REsp n. 1735503/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/06/2018).

Em outro turno, o pedido relativo à fixação dos honorários advocatícios à defesa merece ser provido.

Compulsando os autos, verifica-se que o causídico fora nomeado pelo Juízo
a quo
para promover a representação do recorrente, em razão da ausência de Defensoria Pública na comarca de Pedra Preta (id.
204936074).

Contudo, na ocasião, não foram fixados
os devidos honorários advocatícios
, conforme demanda o item 1.12.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o artigo 22, § 1º, da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB).

Além disso,
a verba alimentar também não foi arbitrada por ocasião da prolação da sentença.

Dessa forma, em respeito às normativas da CNGC-MT e previsão legal do Estatuto da OAB, determino que o Juízo de origem fixe o valor devido a título de honorários advocatícios ao defensor dativo designado nestes autos.

Diante de todo o exposto,
conheço
e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Diogo Robis dos Santos
, tão somente para determinar que o juízo de origem fixe honorários advocatícios ao causídico nomeado para representar o apelante no curso da ação penal, nos termos d
o item 1.12.4
da CNGC-MT, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024